Tribunal: TJMT
Processo: 1003529-23.2024.8.11.0087
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003529-23.2024.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOSE EDUARDO APARECIDO SILVA PARRON - CPF: 014.797.281-79 (APELADO), CLARISSA GARCIA DE ARAUJO BRANDAO - CPF: 000.962.866-52 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO NORTE MATO-GROSSENSE E OESTE PARAENSE - SICREDI GRANDES RIOS MT PA AM - CNPJ: 37.442.605/0001-42 (APELANTE), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. DESTINAÇÃO RURAL DO CRÉDITO. APLICAÇÃO DO REGIME JURÍDICO DO CRÉDITO RURAL. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS. AUSÊNCIA DE TAXA EXPRESSA. ABUSIVIDADE. JUROS MORATÓRIOS. LIMITAÇÃO A 1% AO ANO. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO. ADEQUAÇÃO À LEI Nº 14.905/2024. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
:

Apelação Cível interposta por instituição financeira contra sentença que, nos autos de Embargos à Execução, reconheceu a natureza rural de Cédula de Crédito Bancário destinada a custeio pecuário (PRONAMP), afastou a capitalização diária dos juros, limitou os juros moratórios a 1% ao ano, descaracterizou a mora e determinou a repetição simples de valores indevidamente cobrados,
com atualização monetária e juros, posteriormente ajustados em embargos de declaração.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
:

Há quatro questões em discussão: (i) definir se Cédula de Crédito Bancário pode ser submetida ao regime jurídico do crédito rural em razão da destinação dos recursos; (
ii
) estabelecer se é válida a capitalização diária de juros sem previsão expressa da taxa; (
iii
) determinar se os juros moratórios devem observar o limite de 1% ao ano previsto na legislação rural; (
iv
) verificar a possibilidade de descaracterização da mora e os critérios aplicáveis à repetição do indébito.

III. RAZÕES DE DECIDIR
:

A natureza jurídica da operação é definida pela sua finalidade econômica, de modo que a comprovação da destinação dos recursos ao custeio agropecuário atrai a incidência do regime jurídico do crédito rural, independentemente da nomenclatura do título.

A formalização por meio de Cédula de Crédito Bancário não afasta a natureza rural da operação quando evidenciada a vinculação ao financiamento de atividade agropecuária.

A capitalização diária de juros exige previsão expressa da taxa aplicável, sendo abusiva a cláusula que não permite ao contratante conhecer previamente o alcance econômico da obrigação.

A legislação do crédito rural (Decreto-Lei nº 167/67) limita os juros moratórios a 1% ao ano, devendo ser afastada cláusula contratual que estipula percentual superior.

O reconhecimento de abusividade nos encargos do período de normalidade contratual autoriza a descaracterização da mora, conforme entendimento do STJ em recurso repetitivo.

A repetição do indébito deve ocorrer na forma simples, na ausência de comprovação de má-fé do credor, admitida a compensação com eventual crédito existente.

A atualização dos valores restituídos deve observar, até a vigência da Lei nº 14.905/2024, correção pelo INPC e juros de 1% ao mês, e, posteriormente, a incidência exclusiva da taxa SELIC, vedada a cumulação.

IV. DISPOSITIVO E TESE
:

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A destinação dos recursos à atividade agropecuária define a natureza rural da operação, ainda que formalizada por Cédula de Crédito Bancário.

A capitalização diária de juros é abusiva quando não houver estipulação expressa da taxa aplicável.

Os juros moratórios em operações de crédito rural limitam-se a 1% ao ano, nos termos do Decreto-Lei nº 167/67.

A abusividade dos encargos no período de normalidade descaracteriza a mora do devedor.

A repetição do indébito ocorre na forma simples, com atualização conforme o regime legal vigente, aplicando-se a SELIC após a Lei nº 14.905/2024.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 355, I, e 85, §11; CDC, art. 42, §1º; CC, art. 406; Decreto-Lei nº 167/1967, art. 5º, parágrafo único; Lei nº 10.931/2004; Lei nº 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmulas 297 e 381; STJ, REsp nº 1.061.530/RS (repetitivo); TJ-MT, Apelação nº 1003157-86.2025.8.11.0007; TJ-MT, AI nº 1027855-80.2025.8.11.0000.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se
de recurso
de
A
pelação
C
ível
interposto
por
COOPERATIVA DE CR
É
DITO DE LIVRE ADMISS
Ã
O DE ASSOCIADOS NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT

cont
ra
sentença proferida
pelo Juízo de Direito
da Vara Única da Comarca de
Guarantã do Norte
/MT,
que
,
nos autos
dos

Embargos à Execução
opostos
por
JOSÉ EDUARDO APARECIDO SILVA PARRON
,
julgou procedentes os pedidos
iniciais

para afastar a capitalização diária dos juros, fixar os juros moratórios em 1% ao ano e descaracterizar a mora
.

A sentença foi integrada pelos
Embargos de Declaração

(ID. 359248396)
, os quais foram
acolhidos para constar que a repetição
do valor desembolsado pela cobrança da tarifa afastada
se dará na forma simples,
atualizado monetariamente pelo INPC e com juros de mora de 1% ao mês a partir do efetivo pagamento
, permitindo-se
a compensação com o crédito eventualmente existente em favor do Banco demandado
.

Irresignada, a instituição financeira
interpô
s
o presente recurso, sustentando, em síntese, a impossibilidade de aplicação das normas do crédito rural à Cédula de Crédito Bancário, por se
tratarem
de institutos distintos, regidos por legislação própria, notadamente a Lei n.º 10.931/2004.

Argumenta que não houve comprovação de destinação rural do crédito, tampouco demonstração de desvio de finalidade que justificasse a incidência do regime jurídico pretendido pelo devedor.

Alega, ainda, a regularidade dos encargos pactuados, defendendo a legalidade dos juros remuneratórios, por não superarem a média de mercado, bem como a validade da capitalização de juros, desde que expressamente prevista no contrato.

Defende
a inexistência de abusividade nos encargos moratórios, afirmando que estes foram devidamente pactuados e não se submetem às limitações próprias do crédito rural.

No tocante à mora, aduz que sua descaracterização pressupõe a comprovação de abusividade nos encargos do período de normalidade, o que não teria ocorrido no caso concreto.

Por fim, impugna eventual condenação à repetição do indébito, defendendo a inexistência de cobrança indevida e, subsidiariamente, a restituição na forma simples, ante a ausência de má-fé.

Com essas considerações, requer,
ao final, o provimento do recurso, para reformar integralmente a sentença, julgando improcedentes os embargos à execução, com a inversão
dos
ônus sucumbenciais
.

Devidamente intimad
o, o apelado
apresentou contrarrazões requerendo o desprovimento recursal (ID.

313575494
).

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Embargos à Execução
opostos por
JOS
É
EDUARDO APARECIDO SILVA PARRON

em desfavor
de
COOPERATIVA DE
CRÉDITO
DE LIVRE ADMISS
Ã
O DE ASSOCIADOS NORTE MATO-
GROSSENSE - SICREDI NORTE MT
,
sustentando o embargante

a existência de abusividade nos encargos decorrentes de Cédula de Crédito Bancário, no valor de R$ 55.000,00
e
defendendo a incidência das normas aplicáveis ao crédito rural (Decreto-Lei n.º 167/67), com a consequente limitação dos encargos contratuais
, postulando, a
o final, a revisão do débito executado.

Sobreveio sentença que julgou
procedentes os embargos à execução
, para afastar a capitalização diária dos juros, fixar os juros moratórios em 1% ao ano e descaracterizar a mora, condenando a parte embargada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa
.

Eis o teor da sentença impugnada:

“(...)
Cabível o julgamento antecipado da lide, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, por não ser necessária a produção de outras provas, porquanto os elementos contidos nos autos são suficientes para o descortino do feito.

Prefacialmente
, o Superior Tribunal de Justiça já pacificou entendimento de que é aplicável o CDC às relações envolvendo instituições financeiras.

É, com efeito, o que se lê na redação da Súmula 297 do mencionado sodalício: “
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
”.

Resta, portanto, indubitável a aplicação da lei consumerista no caso em apreço.

Para esse desiderato, vale fixar a premissa de que, segundo a Súmula n. 381 do STJ:

“Nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas.”

Aliás, é certo que incumbe à parte demandante apresentar, com dados concretos, as condutas abusivas perpetradas pela parte demandada, inclusive, elencando de forma clara e objetiva o índice utilizado para cada encargo que julga ser exorbitante.

Com efeito, ao magistrado, que não exerce função investigativa, não cabe fazer análise das alegações genéricas feitas pela parte na busca de eventual direito, o qual deve vir explicitado de forma contundente nos autos.

(...)
Portanto, a cognição do Juízo se aterá apenas ao que fora apresentado especificadamente pela parte autora, passando ao largo qualquer questão genericamente abordada na exordial.

a) DA APLICAÇÃO DAS REGRAS INERENTES ÀS CÉDULAS DE CRÉDITO RURAL

Analisando a Cédula de Crédito Bancária de nº B71131380-4 (ID 174957700), percebe-se que os embargantes, na qualidade de produtores rurais, possuíam como finalidade do crédito o “financiamento do custeio no âmbito do PRONAMP para CUSTEIO PECUARIO”, conforme encontra-se previsto no item “finalidade”, pág. 1 da cédula, o que demonstra que o financiamento possui natureza rural.

Com efeito, deve ser aplicada ao caso concreto a legislação específica do crédito rural.

A propósito:

(...)

b) DA CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS

A legislação específica (Decreto-lei nº167/67), prevê nos créditos incentivados a possibilidade de capitalização semestral dos juros e, tão somente mediante acordo entre as partes, a cobrança em períodos menores, nos termos da Súmula nº93do STJ, que diz: “A legislação sobre cédulas de crédito rural, comercial e industrial admite o pacto de capitalização de juros.”

Com efeito, o STJ, em sede de julgamento de recurso especial repetitivo, diferenciando os termos acima mencionados, assim decidiu:

(...)

Nesse passo, como deixou registrado o voto-condutor, “o objetivo do art. 4º do Decreto 22.626/33, ao restringir a capitalização, é evitar que a dívida aumente em proporções não antevistas pelo devedor em dificuldades ao longo da relação contratual. Nada dispõe o art. 4º acerca do processo de formação da taxa de juros, como a interpretação meramente literal e isolada de sua primeira parte (é proibido contar juros de juros) poderia fazer supor”.

Em outras palavras, previamente fixada a taxa anual, mesmo que superior ao mensal, já que o valor das parcelas seria previamente conhecido, tal operação está inserida no conceito de juros compostos, o que não é vedado. A capitalização, no cenário conceitual, pressupõe inadimplência dos juros vencidos e devidos, com a sua incorporação ao capital e posterior incidência de novos juros, dando ensejo a uma parcela até então desconhecida ao devedor, razão da preocupação do ordenamento jurídico nacional desde a chamada Lei de Usura.

In
casu
, restou previsto no contrato a capitalização diária dos juros, entretanto, não restou estipulada a taxa de capitalização diária, o
que configura abusividade, já que impossibilitou o embargante de tomar ciência acerca das informações contidas no contrato e na forma da cobrança da dívida,
pelo o
que deve ser
AFASTADA
a capitalização diária. A corroborar:

(...)

c) DOS JUROS DE MORA

Com relação aos juros moratórios, o posicionamento pacificado da Corte Superior, é no sentido de limitar a sua aplicação a 1% ao ano, prevista no art. 5º, p. u., do Decreto-Lei 167/1967, por se tratar de norma específica da Cédula de Crédito Rural – CC, e multa de 10% (dez por cento).

É o que dispõe o artigo 5º, parágrafo único, e artigo 71 do referido regramento legal:

(...)

Desta feita, considerando que o contrato prevê juros de mora de 1% ao mês de rigor o afastamento da cláusula para fixação em 1% ao ano, conforme previsão contida no Decreto-Lei 167/1967.

d) DO AFASTAMENTO DA MORA

Ultrapassadas as elucidações em relação aos encargos e sua regularidade, em relação ao pedido de descaracterização da mora, com razão o EMBARGANTE, pois conforme disposto em tópico anterior, os juros remuneratórios devem ser limitados.

A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça ao decidir o REsp n. 1.061.530/RS, submetido à sistemática de julgamento dos recursos repetitivos, assentou o entendimento que para a descaracterização da mora contratual, impositivo o reconhecimento da abusividade dos encargos exigidos no período de normalidade contratual (juros remuneratórios e/ou capitalização).

(...)

Na hipótese sob análise, foi verificada a abusividade no período de normalidade do contrato com relação aos juros remuneratórios, tornando viável a descaracterização da mora.

DISPOSITIVO:

Posto isso,
ACOLHO
a pretensão deduzida na exordial e
JULGO PROCEDENTE
o pedido da parte demandante PARA:

(a)

AFASTAR
a capitalização diária.

(b) FIXAR
os juros de mora em 1% ao ano.

(c) AFASTAR
a mora.

DECLARO
,

assim,

extinta com resolução de mérito a presente demanda,

consoante o disposto no art. 269, inciso I, do CPC.

CONDENO
a parte embargada a ao pagamento das despesas, custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor dos embargos, na forma do art. 85 do CPC.
”

Após a oposição de Embargos de Declaração pelo apelado, o Magistrado integrou a sentença para se manifestar quanto aos valores cobrados indevidamente,
in
verbis
:

“
De início, cabe destacar que a contradição que autoriza o manejo dos embargos declaratórios é a interna, ou seja, da decisão com ela mesmo, e não entre a solução alcançada e a solução desejada.

A omissão, por sua vez, se trata da inexistência de análise, implícita ou explícita, na sentença recorrida, de alegação ou pedido feito pelas partes ou de prova essencial à solução do litígio, constantes nos autos.

Já a obscuridade, ocorre quando a redação da decisão não é suficientemente clara, dificultando a sua compreensão ou interpretação.

Pois bem.

Merece parcial acolhimento os presentes embargos
, uma vez que a sentença deixou de se manifestar sobre a devolução dos valores cobrados indevidamente.

Quanto a alegação de que deveria constar no presente feito a ordem de extinção da execução, tenho que a sentença não merece reparos neste sentido, uma vez que o afastamento da mora já implica automaticamente na inexigibilidade do crédito perseguido, cuja extinção deverá se dar naqueles autos, não havendo prejuízo ao embargante neste sentido.

Ainda, a capitalização diária já foi afastada.

Ante o exposto,
CONHEÇO
os embargos de declaração, razão
porque

ALTERO o dispositivo da sentença de ID 202410663
, devendo constar a seguinte redação

ao final:

“(d)
CONDENAR
a parte embargada à repetição, na forma simples, do valor desembolsado pela cobrança da tarifa afastada, atualizado monetariamente pelo INPC e com juros de mora de 1% ao mês a partir do efetivo pagamento, observando ainda as disposições do novo art. 406 do CC, a partir de sua vigência, permitindo-se, é claro, a compensação com o crédito eventualmente existente em favor do Banco demandado.”

Pois bem.

Conforme relatado, a instituição financeira apelante
se insurge
contra a sentença que julgou procedentes os embargos à execução
,
sustentando que
a mera condição de produtor rural do devedor não transmuda a natureza da avença, insistindo na aplicação exclusiva da Lei n.º 10.931/2004 à Cédula de Crédito Bancário e na higidez integral dos encargos contratados

Todavia, a
irresignação não comporta acolhimento.

Com efeito, embora a operação tenha sido formalmente instrumentalizada por meio de Cédula de Crédito Bancário, tal circunstância, por si só, não se revela suficiente para afastar a incidência da disciplina própria do crédito rural, quando demonstrado, de forma objetiva, que os recursos foram concedidos para financiamento vinculado à atividade agropecuária.

A sentença, ao examinar a própria cédula levada aos autos, consignou que a finalidade do crédito estava expressamente relacionada ao
“financiamento do custeio no âmbito do PRONAMP para CUSTEIO PECUÁRIO”,
circunstância apta a evidenciar a inequívoca destinação rural da operação.

Tal dado, extraído do próprio instrumento contratual, afasta a tese recursal de que a pretensão do embargante se apoiaria unicamente em sua condição pessoal de produtor rural ou em alegação genérica de desvio de enquadramento.

Nessa perspectiva, a natureza jurídica da operação deve ser definida a partir de sua
causa econômica e finalidade negocial
, e não exclusivamente da denominação formal atribuída ao título.

Assim,
adoto como razão de decidir o entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça

de que a natureza jurídica do contrato deve ser definida com base na sua destinação econômica e funcional, independentemente da nomenclatura do título executivo.

Logo, embora a
cédula de crédito possa assumir modelagem bancária, não perde a feição rural quando os valores nela consignados são direcionados, de modo comprovado, ao custeio ou investimento
da atividade agropecuária, em conformidade com a política de crédito rural e com a disciplina do Manual de Crédito Rural.

A prevalência da substância sobre a forma, aqui, não representa indevida requalificação judicial do contrato, mas simples reconhecimento da natureza efetiva da operação, a partir dos elementos objetivos estampados no próprio instrumento.

A orientação adotada na sentença, ademais, não se mostra isolada ou dissociada do entendimento prevalente nesta Corte
, mas, a
o contrário, harmoniza-se com a linha jurisprudencial segundo a qual a formalização do financiamento por meio de Cédula de Crédito Bancário não descaracteriza a natureza rural da avença, desde que demonstrada a destinação dos recursos à atividade agropecuária.

No mesmo sentido
:

“
DIREITO CIVIL E DIREITO BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO DESTINADA À ATIVIDADE RURAL. NATUREZA JURÍDICA DA OPERAÇÃO. ENCARGOS FINANCEIROS. ABUSIVIDADE. CDI. LIMITAÇÃO A 12%
A .
A. PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO MUTUÁRIO. DESPROVIMENTO DO RECURSO DO BANCO. I. CASO EM EXAME
(...)
III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
A formalização da operação por meio de Cédula de Crédito Bancário não afasta, por si só, sua natureza rural, sendo esta reconhecida diante da comprovação da destinação dos recursos à atividade agropecuária e da expressa submissão do contrato às regras do Manual de Crédito Rural (MCR), conforme cláusula contratual
. 4. A adoção do CDI como índice de atualização monetária revela-se abusiva nas operações de crédito rural, devendo os encargos financeiros
observar
o limite legal de 12% ao ano, previsto no Decreto nº 22.626/1933, diante da omissão do Conselho Monetário Nacional em fixar taxa específica. 5. A ausência de cláusula expressa de capitalização no contrato impõe a adoção supletiva da capitalização semestral, nos termos do art. 5º do Decreto-Lei nº 167/67. 6. A restituição de valores pagos a maior deve ocorrer na forma simples, diante da inexistência de má-fé do credor e da inaplicabilidade do art. 42, § 1º, do CDC, uma vez não evidenciada a vulnerabilidade técnica, econômica ou jurídica do mutuário. 7. A estipulação contratual considerada parcialmente abusiva não configura, por si só, dano moral indenizável, ante a ausência de lesão concreta à esfera extrapatrimonial do contratante. 8. Reconhecida a sucumbência mínima do autor, impõe-se a redistribuição
das custas e honorários de sucumbência integralmente à parte ré, com majoração dos honorários recursais. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso parcialmente provido (autor). Recurso desprovido (banco). Tese de julgamento: “1.
A operação formalizada por Cédula de Crédito Bancário possui natureza rural quando comprovada a destinação dos recursos à atividade agropecuária e a submissão contratual ao Manual de Crédito Rural.
2. Os encargos financeiros em cédulas de crédito rural devem observar o limite legal de 12% ao ano, nos termos do Decreto nº 22.626/1933, sendo nula a cláusula que impõe encargos superiores.
3 .
A adoção do CDI como fator de correção monetária em contratos de crédito rural é abusiva quando excede o limite legal permitido. 4. A restituição de valores pagos a maior em decorrência de cláusulas abusivas deve ocorrer na forma simples, salvo comprovação de má-fé do credor.
5 .
A cobrança de encargos abusivos não configura, por si só, dano moral indenizável. 6. Havendo sucumbência mínima do autor, deve-se imputar à parte ré o pagamento integral das custas e honorários, com majoração dos honorários recursais, nos termos do art. 85, § 11, do CPC”
.
(
TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10031578620258110007, Relator.: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 25/11/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/11/2025)
(
g.n
.)

“
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MANDAMENTAL. PRORROGAÇÃO COMPULSÓRIA DE DÍVIDA RURAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PREVALÊNCIA DA NATUREZA DO CONTRATO. FINALIDADE RURAL COMPROVADA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 298 DO STJ. PERIGO DE DANO COMPROVADO. MANUTENÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.
(...)
III. Razões de decidir 3.
A formalização do contrato por meio de Cédula de Crédito Bancário não descaracteriza, por si só, a natureza rural da operação, desde que comprovada a destinação dos recursos a atividades agropecuárias, nos termos do art. 2º da Lei nº 4.829/1965 e do Manual de Crédito Rural.
4. Em juízo de cognição sumária, as provas indicam que os valores contratados foram destinados ao financiamento de atividade rural, conforme demonstra a classificação da operação e a documentação apresentada. 5. Estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC: a probabilidade do direito decorre da documentação que comprova a destinação rural do crédito, enquanto o perigo de dano se evidencia na iminente consolidação da propriedade fiduciária e na possível negativação do nome dos autores, com impacto direto na continuidade de suas atividades produtivas. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso não provido. Tese de julgamento: “1.
A formalização de crédito rural por meio de Cédula de
Crédito Bancário não afasta sua natureza jurídica quando comprovada a natureza rural da operação.
2. Preenchidos os requisitos legais, o alongamento da dívida rural constitui direito subjetivo do devedor, nos termos da Súmula 298 do STJ
.”

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10278558020258110000, Relator.: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 09/10/2025, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/10/2025)
(
g.n
.)

Nesse ínterim, tenho que
a pretensão da apelante de fazer prevalecer, de maneira absoluta, a nominação do título em detrimento da finalidade contratual não merece guarida.

Mantida, pois, a natureza rural da operação, correta a sentença ao submeter os encargos ao regime jurídico específico correspondente.

No que toca à
capitalização dos juros
, igualmente não assiste razão à apelante
, pois a
sentença reconheceu que o contrato previa capitalização diária, mas afastou sua incidência em razão da
ausência de estipulação clara da respectiva taxa diária
, circunstância que inviabiliza o controle prévio do alcance econômico da cláusula pelo contratante e compromete a transparência da contratação.

Tal fundamentação está em consonância com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual, havendo pactuação de capitalização diária, é
indispensável informação expressa e adequada acerca da taxa diária incidente,
não bastando a simples indicação das taxas mensal e anual.

Assim, a
usente essa informação essencial, revela-se legítimo o afastamento da capitalização diária, exatamente como procedido pelo juízo singular.

Também não merece reparo o capítulo sentencial referente aos
juros moratórios
, uma vez que, r
econhecida a natureza rural da operação, incide a disciplina específica do Decreto-Lei n.º 167/67, cujo art. 5º, parágrafo único, limita a elevação da taxa, em caso de mora, a 1% ao ano.

A sentença observou precisamente esse regime jurídico ao afastar a cláusula que previa juros moratórios de 1% ao mês e adequá-la ao teto legal aplicável às cédulas de crédito rural
, não havendo,
pois, espaço para restauração dos encargos tal como pretendido pela recorrente, pois a cláusula contratual, nesse ponto, colide com norma especial incidente sobre a espécie.

No tocante à
descaracterização da mora
, igualmente não se vislumbra desacerto.

O Superior Tribunal de Justiça, em orientação firmada no julgamento do REsp n.º 1.061.530/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos, consolidou entendimento no sentido de que a constatação de abusividade em encargos exigidos no período da normalidade contratual é suficiente para afastar a mora do devedor.

Na hipótese, a sentença reconheceu irregularidade relevante na disciplina dos encargos contratuais, especialmente no que diz respeito à forma de capitalização e à incidência de encargos incompatíveis com o regime jurídico rural adotado para a operação.

Nessa moldura, mostra-se legítima a conclusão de que a mora não poderia ser mantida tal como exigida pela credora na execução.

Cumpre salientar, ainda, que a argumentação recursal fundada na distinção abstrata entre Cédula de Crédito Bancário e Cédula de Crédito Rural não se presta, por si só, a infirmar a conclusão alcançada na origem.

Isso porque o cerne da controvérsia não reside em negar a autonomia normativa da Lei n.º 10.931/2004, mas em reconhecer que, no caso concreto, a operação descrita no título foi estruturada para viabilizar financiamento vinculado ao custeio pecuário no âmbito de programa rural específico, atraindo, por conseguinte, a incidência do regime jurídico protetivo correspondente.

Em outras palavras, não se está a afirmar que toda CCB subscrita por produtor rural deva ser automaticamente enquadrada como crédito
rural, mas apenas que,
quando a própria cédula revela, de forma expressa, a destinação rural do financiamento
, a interpretação sistemática do negócio jurídico impõe a aplicação das normas próprias da espécie.

Logo, conclui-se que
a sentença recorrida examinou adequadamente a prova documental, identificou a finalidade rural da operação e, a partir dessa premissa, aplicou de forma coerente a legislação pertinente, afastando encargos incompatíveis com o regime jurídico reconhecido. Não se constata, portanto, qualquer equívoco de interpretação ou subsunção normativa que justifique a reforma pretendida.

Por fim, denota-se que, após a oposição dos Embargos de Declaração pelo apelado, o Magistrado de origem determinou

que a repetição
do valor desembolsado pela cobrança da tarifa afastada
se dará na forma simples,
atualizado monetariamente pelo INPC e com juros de mora de 1% ao mês a partir do efetivo pagamento
, permitindo-se
a compensação com o crédito eventualmente existente em favor do Banco demandado
.

No tocante aos consectários da repetição do indébito, impõe-se apenas
adequação quanto aos critérios de atualização
, visto que
, com a superveniência da Lei n.º 14.905/2024, que alterou o art. 406 do Código Civil, os juros legais passaram a corresponder à taxa SELIC, a qual já engloba correção monetária e juros de mora, sendo vedada sua cumulação com outros índices de atualização ou juros.

Assim, a restituição deverá observar, até a vigência da referida lei, a correção monetária pelo INPC acrescida de juros de mora de 1% ao mês, e, a partir de então, a incidência exclusiva da taxa SELIC.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação
, mantendo incólume a sentença recorrida, inclusive com as alterações promovidas em sede de embargos de declaração
; e,
D
E OFÍCIO
, apenas para fins de adequação aos consectários legais,
ajusto os critérios de atualização da repetição do indébito
, para determinar que:

(i) até a vigência da Lei n.º 14.905/2024, incida correção monetária pelo INPC, acrescida de juros de mora
de 1% (um por cento) ao mês, a contar do desembolso; e

(
ii
) a partir da vigência da referida lei, passe a incidir exclusivamente a taxa SELIC, vedada sua cumulação com quaisquer outros índices de correção monetária ou juros.

Fica mantida, ainda, a possibilidade de compensação com eventual crédito existente em favor da instituição financeira, nos termos fixados na origem.

Nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais em 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da condenação, observados os limites legais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026